Tribunal: STF
Processo: RE 1499547
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Frank Leo Silva Araujo interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extremo (eDoc 35) contra acórdão (eDoc 30) do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão. O recurso foi admitido (eDoc 39).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pela negativa de seguimento ao extraordinário (eDoc 46).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 35, fl. 4):



    2.3. Da repercussão geral



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 543-A, § 3o, do CPC, com redação dada pela Lei no 11.418/06:



    [...]



    No caso em tela insurge-se a Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, quando este, ignora o que preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal todas as decisões judiciais serão fundamentadas:



    [...]



    Conforme se verificará adiante, a decisão monocrática e o acórdão que se sucedeu sequer abordara, os argumentos impostos na apelação, limitando -se a manter a sentença de primeira instancia sem sequer analisar os fatos e provas levados ao Tribunal a quo, sendo que as decisões daquele Tribunal se limitaram a afirmar a importância e a possibilidade de julgamento pela via monocrática. 



    De modo que, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente